Tribunal: TJDFT
Processo: 0709285-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DA TARIFA DE USO DO SISTEMA TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUST) E DA TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUSD) NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO.
I. A suspensão dos processos que versem sobre a "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS", determinada pelo Superior Tribunal de Justiça no ProAfR no REsp 1.699.851/TO, não impede a dedução de pedido de tutela de urgência, consoante a inteligência do artigo 314 do Código de Processo Civil, interpretado à luz do artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição de 1988.
II. Não há risco de dano hábil a respaldar a concessão de tutela de urgência, a fim de suspender a inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS, na hipótese em que a cobrança do ICMS contra a qual se investe vem sendo realizada há vários anos e pode ser facilmente compensada na hipótese de procedência do pedido, dada a natureza continuativa da relação jurídica tributária.
III. O deferimento da tutela de urgência antes da citação pressupõe a probabilidade do direito e, sobretudo, risco de dano de tal modo pronunciado que não possa aguardar o exercício do direito de defesa.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e provido.